Tribunal: CARF
Processo: 10880.958768/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958768/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.499 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BAYER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. IRRF. DCTF. RETIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS DO ALEGADO ERRO X
Diante da inequívoca comprovação do erro alegado pelo contribuinte, o que
demonstra a existência e a disponibilidade do direito creditório pleiteado, a
ausência de retificação da DCTF não se mostra um impasse insuperável ao
reconhecimento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958768/2012-10
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
01 – Dos Fatos
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 14108.80352.150410.1.3.04-5403,
onde o contribuinte indica pagamento indevido ou a maior de IRRF, do período de
apuração 31/10/2009, para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório no 031093020 de 04/09/2012 (fl.62), o direito
creditório foi reconhecido. A unidade de origem afirma que:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 4.648,49 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
02 – Da Manifestação de Inconformidade
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 13/09/2012, via AR, apresentou
Manifestação de Inconformidade em 09/10/2012(fl. 60), alegando em síntese que:
- Que é tempestiva a Manifestação de Inconformidade;

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

Em sessão de 19/03/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da suposta ausência de comprovação inequívoca do
seu direito creditório.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 72/74 do e-processo):
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório, pois o pagamento indicado,
embora existente, estaria integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte.
Este, por sua vez, alega que efetuou pagamento a maior de IRRF-PF, referente ao fato
gerador de 31/10/2009, no valor de R$ 4.648,49, incidente sobres verbas de caráter não
salarial, da ex-funcionária Sra. Maria Neuza, que inconformada com a retenção
impetrou o Mandado de Segurança contra o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil
em São Paulo, objetivando a afastar a incidência do referido imposto.
Alega ainda, que foi realização depósito judicial, em cumprimento à decisão judicial, do
mesmo IRRF que já havia sido recolhido, o que acarretou a favor da Requerente um
crédito de R$ 4.648,48.
[...]
Analisando o mérito, chegamos a conclusão que não assiste razão à impugnante:
- O Contribuinte preencheu a DCTF, recebida em 18/12/2009, indicando o valor do
IRRF, Cód. 0561, de R$ 4.027.879,02, - Em 23/09/2014, entregou uma DCTF-
RETIFICADORA, onde indica o mesmo valor do tributo devido:

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

Isso porque é entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que em situações dessa
natureza, ressalvado o livre convencimento do julgador, a retificação espontânea da
DCTF anteriormente à ciência do Despacho Decisório é considerada como prova
suficiente para fins de ratificação do indébito; por outro lado, quando a DCTF é
retificada posteriormente à ciência, há necessidade de outros elementos comprobatórios.
No caso em tela, além de não ter retificado a DCTF, o contribuinte não logrou êxito em
apresentar sua escrituração de forma a amparar o crédito pleiteado. Assim, seria
necessário que o contribuinte apresentasse a escrituração com vistas à comprovação da
redução do débito de IRRF, o que comprovaria o indébito.
Ademais, recorrente não comprova que no valor referente aos darf’s apresentados
constam os valores retidos das impetrantes dos mandados de segurança apresentados
como aptos à inocorrência dos fatos geradores do IRRF.
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo do IRRF para o
período, assim como que, nesta base de cálculo constasse o fato gerador referente à
retenção das impetrantes.
Sem esses elementos, não se pode aceitar a alegação de pagamento indevido ou a maior.
Não se consegue, da forma como apresentada pela recorrente saber: a) qual o valor
recolhido, no período do alegado pagamento a maior; b) qual o valor devido de IRRF no
período cujo pagamento a maior fora efetuado; c) que fatos econômicos (no caso,
retenções de IRRF) compunham a base de cálculo do IRRF no período indicado.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos
equívocos cometidos, sobre a ocorrência dos fatos geradores que resultariam no direito
de compensação das retenções de IRRF, os quais poderiam ser comprovados com
elementos da escrituração do contribuinte, assim como com documentos que retratem os
fatos escriturados, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre a redução do
débito de IRRF, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa e apresenta documentos de controle interno na tentativa de
demonstrar que o imposto retido sobre os pagamentos realizados para a sua funcionária foram
incluídos no IRRF do período.
É o relatório do necessário.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/06/2019 (fls. 81 do e-processo) e a responsável tributária em 08/12/2015 (fls. 2856 do e-
processo). Foi apresentado um único recurso voluntário, ora analisado, em nome de ambos os
sujeitos passivos, no dia 18/07/2019 (fls. 85 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende que seja
reconhecido direito creditório decorrente de pagamentos a maior de IRRF no período de outubro
de 2009, no valor de R$ 4.648,49.
Para o período em questão, o contribuinte declarou em DCTF um débito de R$
4.027.879,02. Incluído nesse montante, se encontravam valores de IRRF referentes ao
pagamento efetuado para a Sra. Maria Neuza dos Santos Araujo.
O contribuinte, todavia, informa que a Sra Maria Neuza teria ingressado na Justiça
Federal de São Paulo (Mandado de Segurança no 2007.61.00.0242293-0) para que não houvesse
a retenção do imposto sobre as verbas recebidas, as quais na sua visão seriam de natureza
indenizatória.
O contribuinte foi então intimado a depositar em juízo o valor correspondente ao
IRRF incidente sobre as verbas pleiteadas. Sucede que tais valores já haviam sido incluídos na
DCTF do período e se encontravam devidamente pagos, razão pela qual foi interposta a presente
declaração de compensação.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

In casu, a instância a quo identificou que tanto a DCTF original como na DCTF
retificadora o contribuinte teria indicado o mesmo montante de R$ 4.027.879,02, de IRRF retido,
e que não haveria nos autos provas suficientes para comprovar que este valor estaria equivocado.
Para a DRJ/BEL, não se consegue, da forma como apresentada pela recorrente
saber: a) qual o valor recolhido, no período do alegado pagamento a maior; b) qual o valor
devido de IRRF no período cujo pagamento a maior fora efetuado; c) que fatos econômicos (no
caso, retenções de IRRF) compunham a base de cálculo do IRRF no período indicado (fls. 73 do
e-processo).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte insiste na alegação de que o montante
teria sido recolhido no bojo do processo judicial. E para refutar os argumentos da DRJ/BEL, na
tentativa de demonstrar que no valor confessado em DCTF também estaria o valor do IRRF
referente à Sra. Maria Neuza, apresentou uma planilha elaborada por ele próprio supostamente
contendo todas as retenções feitas sobre a folha de pagamento de seus colaboradores para
outubro de 2009 (fls. 96/136 do e-processo).
Veja

[...]

Também segue anexo aos autos a folha de pagamento da Sra. Maria Neuza e que
confirma a retenção no montante de R$ 4.648,49 (fls. 138 do e-processo).
O contribuinte anexa ainda um extrato de sua DIRF , ano calendário 2009, a partir
da qual se verifica que foi lançado o mesmo montante de R$ 4.648,49 na aba “Tributação com
Exigibilidade Suspensa”, ao que nos parece por se tratar de montante discutido judicialmente,
veja-se (fls. 143 do e-processo):
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

Com efeito, in casu, dois fatos são inequívocos, a Sra. Maria Neuza estava
incluída na folha do mês de outubro de 2009, de modo que foi feito um pagamento do qual
resultou uma retenção de imposto de renda no montante de R$ 4.648,49, aliás, conforme consta
da DIRF anexa aos autos, e também havia um processo judicial no qual houve um depósito no
mesmo montante de R$ 4.648,49 (fls. 53 do e-processo). Por esse aspecto, partindo-se do
pressuposto de que a retificação da DCTF, referente ao ano calendário de 2009, sequer seria
possível, tendo em vista a inexistência de prazo para tanto, é imprescindível que se reconheça o
direito creditório pleiteado.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958768/2012-10

Fl. 152
DF CARF MF
Original